Tribunal: STF
Processo: MS 38051
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Análise de legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria. Tribunal de Contas da União. Tema nº 445 da Repercussão Geral. Controle externo inciado com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Prazo quinquenal respeitado. Segurança denegada. Agravo regimental não provido.



    1. O prazo quinquenal para a análise de legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria em sede de controle externo ' de competência do TCU ' inicia-se com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas, conforme norma de interpretação constitucional consubstanciada no Tema nº 445 da Repercussão Geral.



    2. Agravo regimental não provido.